Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-69.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu o pedido dos exequentes de suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil – CPC (não localização de bens penhoráveis do devedor) e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI.
2. A ausência de bens passíveis de penhora é hipótese de suspensão da execução, nos termos do 921, III, do CPC (e não de extinção do processo).
3. O decurso do prazo de um ano da suspensão da execução (art. 921, § 1o, do CPC) tem como consequência mais relevante o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Todavia, essa não é a única finalidade da norma. A suspensão processual e o posterior arquivamento provisório dos autos também tem por finalidade facilitar a retomada do processo quando surgirem meios para a satisfação do crédito. Trata-se de aplicação dos princípios da cooperação, economia e celeridade processual.
4. Na hipótese, o juízo se equivocou ao determinar a extinção do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis do devedor (error in procedendo). Impõe-se, portanto, a cassação da sentença.
5. A ausência de bens penhoráveis não acarreta a falta de interesse processual do exequente, pois o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.